Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIAL, DA BOA FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ECONOMICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É fato notório que a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetaram de forma substancial a atividade econômica.

2. A pandemia vem sendo compreendida como sendo uma situação excepcional, tanto que várias medidas vem sendo implementadas pelo governo local e federal, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas que hoje alcançam a marca de 39 (trinta e nove) leis, a fim de minimizar os efeitos devastadores na economia.

3. Não se pode desconsiderar a força de lei que tem o contrato firmado entre as partes. Estabelece o Código Civil o pacta sunt servanda, com respeito aos princípios da função social, da boa-fé objetiva e da equivalência material, mormente porque pautado na autonomia de vontade. No entanto, o mesmo diploma legal contempla a possibilidade de revisão excepcional e de forma limitada para evitar a resolução contratual, temperando o princípio do pacta sunt servanda, conforme parágrafo único do art. 421 e inciso III do art. 421-A, ambos introduzidos pela Lei n. 13.874/2019, com a Teoria da Imprevisão, albergada pelos arts. 478 e seguintes do Código Civil.

4. Mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico.

5. Dessa forma, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes.

6. Merece reforma a sentença que não observa a ocorrência de uma divisão igualitária das perdas, as quais devem ser suportadas pelo locador e pelo locatário, sob pena de restarem malferidos os princípios da solidariedade social, da função social e da preservação dos contratos.

7. Recurso parcialmente provido.